Tribunal: TJDFT
Processo: 0749882-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749882-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MIRIAM SALETE DE CARVALHO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO. TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONSTITUIÇÃO. LEI DISTRITAL 4.266/2008. TRANSITORIEDADE. VERIFICADA. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS. SÚMULA No 11 DA TUJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. 2. Recursos inominados interpostos pelo Distrito Federal e pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo contrato temporário firmado com a autora para o exercício da função de professora, bem como condenou o réu ao pagamento do valor referente ao FGTS do período. O Distrito Federal sustenta a legalidade dos contratos e a inexistência de obrigação de pagamento do FGTS, enquanto a autora requer seja acolhida a sua planilha de cálculos para ajustar o valor da condenação e incluir a incidência do FGTS sobre o terço constitucional de férias e férias indenizadas. 3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF julgou, em 29/11/2018, incidente de uniformização a respeito do tema em destaque, tendo editado a Súmula no 11, que dispõe: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013." 4. A Constituição Federal permite a contratação de servidor por tempo determinado, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). 5. O STF estabeleceu no RE 658.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 31/10/2014, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Dessa forma, em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, o entendimento firmado pela Corte Suprema sintetiza que, para ser considerada válida a contratação temporária, necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, vedada, todavia, a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 6. Na Lei Distrital no 4.266/08 estão indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas, quais sejam, a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). 7. A recorrida demonstrou que manteve vínculo na qualidade de professora substituta por meio da apresentação de fichas financeiras que demonstram o seu vínculo com o Distrito Federal, na qualidade de professora, referente a cada um dos anos em que manteve contrato temporário (2013 a 2017) com a administração (ID 4269426), fato incontroverso e confirmado pelo próprio réu. Nessa situação, conforme entendimento da TUJ, não há nenhuma ilegalidade na contratação temporária. Assim, configurado o vínculo administrativo temporário com a Administração Pública, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS referente ao período trabalhado, pois não há nulidade contratual. 8. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. 10. Condenada a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei no. 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão 1168304, 07498827420178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, por supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. O acórdão esclareceu que os contratos temporários de professor substituto firmados pela embargante com o Distrito Federal foram realizados em cada um dos anos do período indicado na inicial, não ocorrendo prorrogações sucessivas de um mesmo contrato (Súmula no. 11 - TUJ). 5. O julgamento de mérito do incidente de uniformização (2018.00.2.007013-4) autoriza a apreciação pela Turma Recursal dos recursos sobrestados (Art. 63, parágrafo único, RITRJE). 6. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência 2018.00.2.007877-5 refere-se à validade das contratações de professores substitutos motivadas pela carência remanescente ou pelo afastamento do servidor permanente para ocupar cargo comissionado de diretor ou vice-diretor, situações que não foram comprovadas nos autos. 7. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 8. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1188757, 07498827420178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação ao artigo 37, caput, inciso II e § 2o, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados e a consequente obrigação de pagar o FGTS pertinente ao período trabalhado. Afirma que a contratação para o cargo de professor substituto foi realizada sem a prévia aprovação em concurso público com múltiplas renovações, sem obediência ao prazo de um ano para a contratação temporária. Defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. Decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do recurso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, tendo fixado a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (tema 916). Veja-se o inteiro teor do acórdão: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) Ainda, no RE 658026/MG (tema 612) estabeleceu-se os critérios para se considerar válida a contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”(RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014) No presente caso, o acórdão recorrido reconheceu que a Lei Distrital 4.266/08 dispõe sobre a contratação por prazo determinado e traz requisitos a serem observados para a validade do contrato. Concluiu pela ausência de ilegalidade na contratação temporária e, portanto, pela inexistência do direito ao recebimento do FGTS. O acórdão combatido, portanto, está de acordo com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, uma vez que, diante da constatada ausência de nulidade do contrato, julgou improcedente o pedido da autora ao recebimento do FGTS. É, portanto, o caso de inadmissibilidade do Recurso com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se ainda que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 4.266/2008). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1153044 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 22-10-2018 PUBLIC 23-10-2018) De outro lado, decidir de forma contrária implicaria o revolvimento do conjunto fático probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (RE 965893 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017) Por fim, quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que o recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal